Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível a exclusão da avaliação desfavorável dos antecedentes do réu, porquanto devidamente comprovado, por meio de seu histórico criminal, que ostenta duas condenações transitadas em julgado, aptas a caracterizar maus antecedentes e reincidência.
2. Não tendo o acusado admitido contra si a prática do fato criminoso, mesmo que de forma parcial, não é possível o reconhecimento da confissão espontânea.
3. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, incabível a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.